Tribunal: TJBA
Processo: 0547632-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547632-59.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DJALMA CONCEICAO SILVA Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LIVIA VIEIRA LISBOA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V A SERVIDOR APOSENTADO. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO À PARIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM, nas referências IV e V, com fundamento na violação ao princípio da paridade entre ativos e inativos. Sustenta o apelante que, embora inativo, cumpriu todos os requisitos legais para a percepção das referidas referências durante o período em atividade, especialmente a jornada de 40 horas semanais exigida pela Lei Estadual nº 7.145/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o policial militar inativo, que preencheu os requisitos legais durante o período em atividade, faz jus à extensão da GAPM nas referências IV e V, com fundamento no princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC nº 41/2003). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A GAPM possui natureza genérica, não se tratando de vantagem pessoal ou vinculada a condições específicas de trabalho, sendo devida indistintamente aos policiais militares que cumprirem jornada de 40 horas semanais, conforme previsto nos arts. 7º, § 2º, e 13, § 2º, da Lei Estadual nº 7.145/1997. 4. A extensão da GAPM aos inativos encontra respaldo no princípio da paridade, garantido pelo art. 40, § 8º, da Constituição Federal, sendo vedada a restrição da gratificação apenas aos servidores em atividade quando não houver caráter individualizado ou excepcional da vantagem. 5. A ausência de regulamentação específica para os níveis IV e V da GAPM em período anterior à Lei nº 12.601/2012 configura omissão administrativa, não podendo ser invocada para obstar direito subjetivo do servidor que preencheu os requisitos legais antes da edição da norma. 6. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que gratificações concedidas indistintamente aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos, quando respeitada a paridade constitucional (RE 383.349 AgR, Rel. Min. Eros Grau). 7. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme entendimento fixado nas Súmulas 85 do STJ e 443 do STF, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 7º, § 2º, e 13, § 2º; Lei nº 12.601/2012, arts. 4º e 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 383.349 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 07.11.2006, DJ 01.12.2006; TJBA, MS nº 8014296-46.2018.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.05.2019; TJBA, MS nº 0024462-16.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 27.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 0547632-59.2014.8.05.0001, em que figura como apelante DJALMA CONCEIÇÃO SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237